Tribunal: CARF
Processo: 11020.720693/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720693/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.916 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
FÁTIMA B. BEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720693/2010-19
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.916 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720693/2010-19

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/CXL no 435.158 de 01 de setembro de 2010 (folha 34), a
partir de 01/01/2011, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude
da contribuinte possuir débitos deste Regime Especial, com a exigibilidade não suspensa,
conforme inciso V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/03), a contribuinte alegou que
não possuía débitos em atraso no Simples Nacional. Apresentou o recibo de entrega da
Declaração Retificadora do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, anulando a anteriormente
entregue, em que o valor devido é menor do que o efetivamente pago, nos meses de competência
01/2008 a 12/2008. Alegou que valor pago a maior deve-se ao fato de erro no enquadramento
das faixas para pagamento do Simples Nacional, e que já havia protocolado em 20/11/2009 o
pedido de devolução dos valores pagos a maior.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista que ficou comprovada a existência de débitos em aberto quando da
emissão do ADE, que não foram regularizados no prazo de 30 dias de sua ciência. Oportuno
transcrever o teor do referido voto:
O Ato de Exclusão da empresa do Simples Nacional, fls. 04, indica doze débitos
deste regime especial, com exigibilidade não suspensa, relativas ao período de
01/2008 a 12/2008. O contribuinte alega ter entregue uma declaração retificadora
relativa ao ano-calendário de 2008, apurando imposto a pagar menor do que o
anteriormente declarado e recolhido, quando da entrega da declaração original. Do
valor a maior pago, pretende sua restituição.
Consultando a situação da empresa no portal do Simples Nacional, verifico que,
quando da entrega da Declaração original relativa ao ano-calendário de 2008, o
interessado informou ser “contribuinte do ISS” e “não contribuinte do ICMS e do IPI”.
Neste caso, do valor total pago, parte foi encaminhado aos cofres do município. Na
Declaração retificadora ele informa ser contribuinte do ICMS e do IPI, mas não
contribuinte de ISS.
Vejamos, por exemplo, somente o período de apuração janeiro/2008:
Declaração Original
Atividade: Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III sem
retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do
estabelecimento
Receita Informada – R$ 11.436,00
Valor devido por tributo

Declaração Retificadora
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.916 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720693/2010-19

Atividade: Venda de Mercadorias Industrializadas pelo contribuinte,
exceto para o exterior, sem substituição tributária.
Receita Informada – R$ 11.436,00
Valor devido por tributo

O valor calculado na retificação foi comparado, tributo a tributo, com o valor do
DAS reconhecido como pago. Nestes casos, havendo diferença a menor em algum dos
tributos, será gerado DAS referente ao valor complementar.
A tela “Informações de Apoio para Emissão de Certidão”, folhas 39, indica um
saldo devedor, relativo ao período de apuração 01/2008, no valor de R$ 408,26,
justamente a soma dos valores de ICMS e IPI que não constavam da declaração
original e não foram pagos.
Portanto, comprovada a existência de débitos, o Contribuinte deveria ter
realizado oportunamente os pagamentos devidos ( no caso ICMS e IPI ), ou no prazo
do ADE, a fim de evitar a caracterização da situação de inadimplência. Não o fazendo,
está configurada a inadimplência que gerou a exclusão do Simples Nacional.
Conclusão
Com base na análise acima, considero improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, mantendo a exclusão do Simples
Nacional.
Ciência do acórdão DRJ em 13/06/2012 (folha 56). Recurso voluntário
apresentado em 19/06/2012 (folha 57).
A recorrente, às folhas 57/58, alega, em síntese, que exerce a atividade de
acabamento de calçados e enquadrou erroneamente sua atividade no Sistema Simples Nacional
na DASN original relativa ao ano-calendário de 2008. Retificou sua declaração antes de tomar
ciência do ADE em questão, mas manteve a informação de ser contribuinte de ICMS e IPI, que
afirma ser incorreta, o que gerou os débitos apontados. Com isso, após ciência do acórdão
recorrido, retificou a DASN novamente, retirando a condição de contribuinte de tais tributos,
eliminando, assim, os débitos equivocadamente gerados e tornando indevida sua exclusão do
Simples Nacional.
É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.916 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720693/2010-19

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A contribuinte preencheu incorretamente sua DASN original relativa ao ano-
calendário de 2008, transmitida em 19/03/2009, informando a atividade de prestação de serviços,
contribuinte do ISS. Posteriormente, em 05/11/2009, data anterior a emissão do ADE em
questão, apresentou DASN retificadora, informando, também indevidamente, a atividade de
venda de mercadorias industrializadas pela contribuinte, contribuinte do ICMS e IPI, o que gerou
os débitos em aberto identificados no acórdão a quo. No recurso voluntário, informou ter
efetuado nova retificação, em 15/06/2012, na qual teria retirado a condição de contribuinte do
ICMS e IPI, o que teria tornado indevidos os débitos pendentes.
A contribuinte traz aos autos os recibos de entrega das DASN original e
retificadoras, às folhas 67/69, dos quais não consta informação que comprove as alegações da
recorrente de não mais ser devedora dos débitos de ICMS e IPI em aberto, apontados no acórdão
recorrido, a partir da entrega da segunda declaração retificadora, em 15/06/2012.
Ainda que ficasse comprovada a regularização dos débitos em 15/06/2012,
mediante retificação da DASN, esta não produziria efeitos para invalidar, até esta data, a
exclusão corretamente efetuada. À data do ADE, os referidos débitos se encontravam em aberto
e ensejavam a exclusão, por expressa previsão legal contida nos art. 17, V, e 31, IV e § 2o, da Lei
Complementar 123/2006, a seguir reproduzidos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.916 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720693/2010-19

Observa-se, pelos dispositivos transcritos, que a única forma de reverter a referida
exclusão seria a regularização dos débitos no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão, o que não ocorreu. O efeito de eventual regularização dos
débitos em 15/06/2012 seria o de limitar os efeitos da exclusão determinada pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/CXL no 435.158, de 01/09/2010, ao anos-calendário de 2011 e
2012. Eventuais outras pendências porventura identificadas, se objeto de emissão de outros
ADE, produziriam efeitos que fugiriam ao escopo de análise do presente processo.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital